Tribunal: TJDFT
Processo: 0722196-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em garantia de alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que a parte autora demonstrou desinteresse na adoção de medidas efetivas para localização do bem e prosseguimento do feito. O autor sustenta que diligenciou todos os endereços obtidos e requer a anulação da sentença para que o processo tenha seguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais é cabível diante da alegada diligência da parte autora; (ii) estabelecer se a inércia na adoção de providências adequadas para o cumprimento da medida liminar e a ausência de requerimento de conversão da ação em execução configuram ausência de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de busca e apreensão em alienação fiduciária, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, apenas se aperfeiçoa com o cumprimento da medida liminar de apreensão do bem, sendo descabida a citação por edital antes dessa etapa.
4. Esgotadas as tentativas de localização do bem, recai sobre o autor o ônus de requerer a conversão da ação em execução de título extrajudicial, conforme o art. 4o do mesmo diploma, sob pena de ausência de interesse processual.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI; 319, II; 331, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 3o, e 4o; CF/1988, art. 93, IX.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704113-08.2019.8.07.0005, Rel. Desa. Leila Arlanch, j. 24.03.2021, DJe 09.04.2021; TJDFT, APC 0710297-04.2024.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18.02.2025, DJe 19.02.2025; TJDFT, APC 0715102-91.2024.8.07.0007, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 19.03.2025, DJe 02.04.2025; TJDFT, APC 0733579-93.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 16.10.2019, DJe 24.10.2019; STJ, AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018.